Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao entender que o agravante havia descumprido decisão antecedente, em ação de exibição de documentos ajuizada por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO. O agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Antes de decidir o pedido de efeito suspensivo, o relator determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (ID 31384587). Contrarrazões pelo indeferimento do efeito suspensivo e desprovimento do recurso (ID 32456281). É o relatório. Decido. Antes de analisar o pedido liminar, passo a um breve relato do processo na origem. Na origem, EDUARDO alegou ter sido correntista do Banco HSBC, com quem havia contratado grupos de consórcio em nome próprio e da pessoa jurídica que administrava, bem como realizado investimento em CDB. Ante a incorporação do Banco HSBC pelo requerido, BANCO BRADESCO S/A, solicitou informações a respeito das cotas de consórcio e do investimento, porém sem sucesso. Requereu “Seja deferida a presente ação, determinando a apresentação dos documentos do CDB e das apólices de consórcios ligadas ao CPF do Autor, tanto pessoa física como jurídica, bem como outros investimentos resgatáveis, por parte do Banco Bradesco, e do antigo banco HSBC, hoje de posse do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.357, do Código de Processo Civil”. Em despacho inaugural, o juízo determinou a citação do réu e intimação para “exibir os documentos solicitados e para eventual resposta no prazo de 15 dias”. Em contestação, o BANCO BRADESCO arguiu preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. Por fim, deduziu defesa de mérito. Após réplica do autor, o BANCO BRADESCO novamente compareceu aos autos e enumerou 15 cotas de consórcio que haviam sido contratados em nome do requerente e informou que 9 estariam quitadas; 3 canceladas; e 2 haviam sido transferidas a terceiros. Informou, ainda, que os saldos não restituídos ao autor estavam bloqueados por ordem da 18a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal. Anexou documentos (ID 74612519, dos autos de origem). Intimado, o autor impugnou os documentos (ID 76993229, dos autos de origem). Antes de decidir, o juízo facultou ao autor manifestar-se acerca da legitimidade para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica não integrada ao processo, bem como intimou o BANCO BRADESCO “para que complemente os documentos relacionados aos negócios jurídicos vinculados ao autor”. O BANCO BRADESCO opôs embargos de declaração no intuito de que o juízo declinasse quais documentos restariam a ser exibidos, no entanto o recurso foi desprovido (ID 79483770 e 80143848, dos autos de origem). Sobreveio nova intimação do BANCO BRADESCO para exibir os documentos ou justificar a impossibilidade de fazê-los, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça e sem prejuízo de apuração por crime de desobediência (ID 87337886, dos autos de origem). Novamente, o BANCO BRADESCO compareceu aos autos e anexou os documentos que afirmou possuir e relacionados a consórcios contratados pelo autor (ID 89830786, dos autos de origem). O autor novamente impugnou os documentos e requereu o arbitramento de astreintes em desfavor do réu (ID 92484174, dos autos de origem). Sobreveio a decisão agravada, do seguinte teor: “Como já mencionado em decisão pretérita, a ação de exibição de documentos tem lugar quando um parte, ligada à outra por uma relação obrigacional, tem interesse em algum documento em seu poder, a constituir tutela satisfativa ou revelar caráter instrumental para viabilizar o exercício de direitos. Evidentemente, a exibição de documentos bancários impõe-se como consectário do direito de acesso à informação, imprescindível para o exercício e fiscalização dos direitos do consumidor (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), de sorte que é devida a exibição. Nessa perspectiva, diante não apresentação reiterada e injustificada dos documentos solicitados, mormente aqueles relacionados às cotas transferidas, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 10% por cento do valor da causa, nos temos dos artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o réu para que complemente a documentação e promova o pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União e prosseguimento do feito com expedição de mandado de busca e apreensão sob as suas expensas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, há nos autos inúmeras questões controvertidas de ordem processual, fática e de direito, e sobre as quais não houve qualquer manifestação do juízo. A situação avizinha-se à teratologia, porque há questão pendentes de decisão judicial, sem o que é impossível delimitar os contornos da controvérsia, particularmente quanto a eventuais documentos faltantes e essências ao deslinde da controvérsia, mas que se entendeu, por motivo ainda desconhecido, estar na posse da instituição financeira. No ponto dos consórcios e do CDB, o banco juntou os documentos possuiria, mas que foram impugnados pelo autor sem maiores detalhamentos. De igual modo, haveria pendência também acerca da legitimidade ativa e relativa à postulação pelo autor em nome de terceira pessoa, que, se eventualmente caso acatada, poderia levar até à extinção do processo sem resolução de mérito. Desta forma, do quadro delineado, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso, porém sem prejuízo de que outra venha a ser proferida examinando fundamentadamente as questões controvertidas postas pelas partes e esclarecendo os documentos eventuais faltantes e necessários à exibição para permitir o contraditório pelo banco. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento do agravo pelo Colegiado, sem prejuízo do juízo a quo profira nova decisão fundamentada e resolvendo as questões controvertidas e definindo os documentos que estariam na posse do banco e ainda pendentes de exibição. Comunique-se ao juízo de origem. Dirimidas as questões urgentes, aguarde-se o retorno do eminente relator para condução do processo em seus demais trâmites. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator